Tribunal: TJSP
Processo: 1009164-96.2018.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (Males colunares, membros superiores e inferiores) – Comprovação das lesões, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente do autor – Auxílio acidente devido – Recursos oficial e voluntário do INSS providos em parte.